Tribunal: TJBA
Processo: 8112910-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112910-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA SOARES BARBOSA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário - Escrevente, promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (Edital nº 01/2014), determinando sua nomeação e posse, apesar de ter sido classificada na 960ª posição, fora do número de vagas inicialmente previsto no certame (75 vagas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311), estabelece que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

4. O direito subjetivo à nomeação somente surge nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição por desrespeito à ordem de classificação ou preterição arbitrária e imotivada com demonstração cabal da necessidade de nomeação.

5. A candidata classificada na 960ª posição, em concurso que ofertou 75 vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

6. Não foi demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada por parte do Poder Público, sendo ônus da prova da interessada demonstrar comportamento estatal que revele a inequívoca necessidade de nomeação.

7. A atuação judicial não pode substituir a discricionariedade administrativa quanto à gestão de pessoal, exceto em casos de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, inexistentes no caso.

8. A sentença de primeiro grau contrariou a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer indevidamente direito subjetivo à nomeação sem comprovação das hipóteses excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada nos termos do Tema 784 do STF.

2. A demonstração da preterição incumbe ao candidato, que deve apresentar provas cabais de conduta estatal reveladora da inequívoca necessidade de sua nomeação.

3. A interferência judicial na esfera discricionária da Administração Pública somente se justifica diante de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 85, § 2º; Edital nº 01/2014 – TJ/BA.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, Tema 784 da Repercussão Geral; TJ-PE, Apelação Cível nº 0001028-53.2023.8.17.2360, j. 06.06.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0801545-71.2022.8.19.0010, j. 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112910-78.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
FABIANA SOARES BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça